Tribunal: STF
Processo: AI 805899
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    2. A controvérsia analisada no RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 25/03/2010, em que se discutia os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, foi recusada por ausência de repercussão geral.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando suas razões, mediante as quais se pretende demonstrar que o recurso de revista atende aos pressupostos de admissibilidade inscritos no art. 896 da CLT, não conseguem infirmar os fundamentos do despacho agravado”.



    4. Agravo Regimental desprovido.